Tribunal: TJPA
Processo: 0815168-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815168-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARTEMOS JOSE MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual Civil. Agravo interno. Decisão monocrática. Não conhecimento de agravo de instrumento. Ausência de interesse recursal. Recurso interposto após o exaurimento da decisão agravada. Licença remunerada para conclusão de curso de formação. Concurso para outro cargo. Agente da polícia federal. Licença usufruída. Apreciação de matérias de mérito em sede de agravo. Impossibilidade. Ausência de necessidade e de utilidade. Agravo interno não conhecido.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não admitiu agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.

2. O Juízo de origem deferiu, em antecipação de tutela, licença remunerada em favor impetrante, de modo que pudesse concluir curso de formação para o cargo de Agente da Polícia Federal. Tal licença foi integralmente usufruída antes da interposição do agravo de instrumento.

3. Considerando o transcurso do prazo da licença, houve o exaurimento da tutela de urgência atacada. Por consequência, o agravo de instrumento e o presente agravo interno são desnecessários e não possuem qualquer utilidade ao agravante, sobretudo considerando que as matérias arguidas pelo recorrente integram o mérito do
mandamus
e serão devidamente analisadas por ocasião da sentença, assim como poderão ser discutidas em apelação, se for o caso.

4. A análise do agravo de instrumento se limitaria apenas aos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória. Diante do exaurimento desta, não há matéria a ser analisada em sede de agravo. O julgamento de questões de mérito não apreciadas pelo Juízo
a quo
ensejaria inadmissível supressão de instância. Precedente. Eventual pretensão de ressarcimento por parte do Estado deve ser discutida após o julgamento do
mandamus
de origem.

5. Agravo interno não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/9/2024 a 23/9/2024, à unanimidade, em não conhecer do agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0815168-42.2023.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ARTEMOS JOSÉ MARIA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra

a decisão monocrática ID 16722455, na qual esta Relatora deixou de conhecer do agravo de instrumento nº. 0815168-42.2023.8.14.0000, por considerá-lo prejudicado.

O Estado interpôs o referido agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que deferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança nº. 0867188-77.2023.8.14.0301, determinando à autoridade coatora a concessão de licença remunerada ao impetrante, para a conclusão de curso de formação referente ao cargo de Agente da Polícia Federal, especificamente no período de 1º a 8/9/2023.

De acordo com o que consta na inicial do
mandamus
, o impetrante (agravado) tomou posse no cargo de investigador da Polícia Civil do Estado no dia 3/8/2023, enquanto estava no curso de formação para Agente da Polícia Federal, programado para o período de 26/6/2023 a 8/9/2023. Após ser empossado, solicitou a prorrogação do prazo para entrar em exercício na PC/PA, o que foi deferido até o dia 31/8/2023. Com o objetivo de concluir o curso de formação da PF nos dias remanescentes (1º a 8/9/2023), pleiteou a concessão de licença remunerada, o que foi indeferido pelo Delegado Geral da PC/PA. Diante da negativa administrativa, o servidor impetrou o
writ
no dia 7/8/2023, pleiteando a concessão de liminar para obter a licença almejada.

Em 9/8/2023, o Juízo de origem deferiu a liminar, determinando a concessão da pretendida licença remunerada, no período de 1º a 8/9/2023.

No dia 25/9/2023, o Estado do Pará interpôs o agravo de instrumento, arguindo, em resumo: a) inexistência do direito pleiteado; b) vinculação da Administração Pública à legalidade administrativa; c) discricionariedade na concessão de licenças para participação em cursos; d) vedação legal à concessão de tutela de urgência que esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação. Ao final, pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Considerando que a
licença remunerada deferida judicialmente ao impetrante foi integralmente usufruída antes da interposição do agravo de instrumento, deixei de conhecer do recurso, por considerá-lo prejudicado, em razão da ausência de interesse recursal (ID 16722455).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o agravo interno ID 17717398, arguindo, em síntese, que:

a)

“Em que pese o Estado ter protocolado seu recurso de agravo de instrumento após o período da licença concedida através de decisão liminar, há de se ressaltar que o ente público o fez dentro de seu prazo legal para interposição de recurso, conforme lhe assegura o art. 183 do CPC”
;

b)

“Tendo a Fazenda Pública o prazo legal de 30 (trinta) dias úteis para prática do ato processual, a mesma não pode ser penalizada por, no exercício de sua legitimidade recursal, se reservar para interpor o recurso no prazo que a legislação lhe concedeu, não se podendo falar em ausência de interesse recursal”
;

c)

“A pretensão recursal do ente público persiste na medida que a licença foi concedida por força de decisão judicial de natureza precária e, em caso de sua revogação, seja pelo Juízo a quo, seja por este Egrégio Tribunal, a Administração poderá adotar as providências previstas no RJU estadual visando o ressarcimento referente aos dias em que o autor não prestou serviços”
;

d)

“Em momento algum houve a perda do interesse recursal, mas tão somente o cumprimento da ordem judicial que antecipou os efeitos da tutela e a prática de ato processual no prazo estabelecido no CPC em favor da Fazenda Pública, o que não afasta a necessidade de se julgar o mérito da obrigação de fazer”
.

Ao final, pede o provimento do agravo interno, de modo que a decisão recorrida seja reformada e o agravo de instrumento interposto tenha regular prosseguimento.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no ID 18069802.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do agravo interno, por também considerá-lo prejudicado, conforme consta na manifestação ID 20337631.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminarmente, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O interesse recursal é verificado a partir da conjugação da necessidade e da utilidade do recurso, o qual deve ser manejado como instrumento de necessária provocação da atuação jurisdicional para que o recorrente possa buscar uma situação mais vantajosa.

O recorrente pretende obter a reforma da decisão monocrática ID 16722455, proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Os fundamentos acima expostos evidenciam a perda de objeto do agravo de instrumento, pois tal recurso não possui mais qualquer utilidade ao agravante, restando prejudicado, em razão da superveniente ausência de interesse recursal.

Diante do exposto, não conheço do recurso, por considerá-lo prejudicado, nos termos da fundamentação.
”. (Grifo nosso).

O Estado pretende a reforma do
decisum
acima, de modo que o agravo de instrumento seja processado e julgado.

O Juízo de origem deferiu, em antecipação de tutela, licença remunerada em favor impetrante, no período de 1º a 8/9/2023, de modo que pudesse concluir o
curso de formação para o cargo de Agente da Polícia Federal.

Tal licença
foi integralmente usufruída antes da interposição do agravo de instrumento, cujo protocolo foi realizado no dia 25/9/2023.

Considerando o transcurso do prazo da licença,
verifica-se que houve o exaurimento da tutela de urgência atacada. Por consequência, o agravo de instrumento e o presente agravo interno são desnecessários e não possuem qualquer utilidade ao agravante, sobretudo considerando que as matérias arguidas pelo recorrente integram o mérito do
mandamus
e serão devidamente analisadas por ocasião da sentença, assim como poderão ser discutidas em apelação, se for o caso.

Conforme bem observado pelo Ministério Público em sua manifestação,
“caso denegada a segurança e revogada a medida liminar proferida nos autos, nada impede que a Administração adote as providências previstas no RJU estadual visando o ressarcimento referente aos dias em que o impetrante/agravado não prestou serviços”
. (Grifo nosso).

A análise do agravo de instrumento se limitaria apenas aos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória. Diante do exaurimento desta, não há matéria a ser analisada em sede de agravo. O julgamento de questões de mérito não apreciadas pelo Juízo de origem ensejaria inadmissível supressão de instância.
Corroborando tal assertiva, cito o seguinte julgado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
- REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde.

(TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Assim, resta plenamente demonstrada a ausência de interesse recursal,
o qual tem como pressupostos a necessidade, a utilidade e a adequação do recurso utilizado. Exaurida a licença concedida em tutela provisória, o agravo de instrumento e presente agravo interno restam inócuos. Eventual pretensão de ressarcimento por parte do Estado deve ser discutida após o julgamento do
mandamus
de origem.

Para corroborar tal conclusão, cito o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR – AUTORIZAÇÃO DO IMPETRANTE PARA USUFRUIR LICENÇA SEM VENCIMENTOS, ENQUANTO PERDURAR O CURSO DE FORMAÇÃO AO CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL (EDITAL PRF Nº 1, DE 18 DE JANEIRO DE 2021)– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL (ARTIGO 932, III, DO CPC)– ENCERRAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO QUE ENSEJOU O PEDIDO DE LICENÇA DO AGRAVADO – RECURSO PREJUDICADO E, POR ISSO, NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - AI: 00741327520218160000 Curitiba 0074132-75.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 06/05/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2022). (Grifo nosso).

Os fundamentos acima expostos evidenciam que o presente agravo interno, assim como o agravo de instrumento, não possui qualquer utilidade ao agravante, restando prejudicado, em razão da efetiva ausência de interesse recursal, sobretudo considerando o iminente julgamento do mérito da ação principal (mandado de segurança).

Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do agravo interno
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024